Tribunal: TJDFT
Processo: 0737323-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILMA RODRIUGES MARINHO SPERBER, em face a despacho da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou o prosseguimento da execução por quantia certa, à vista da decisão que indeferiu efeito suspensivo aos respectivos embargos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “afim de que sejam suspensos todos os atos de constrição patrimonial da Agravante”. Preparo regularizado sob ID 76269936. É o relatório. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes temos: “Quanto ao mais, sem amparo o pedido para que seja suspensa a presente execução até o julgamento dos embargos à execução opostos. Isso porque a suspensão da ação de execução está condicionada à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução conexos, conforme disciplina o art. 919, § 1o, do CPC, desde que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. Conforme acima consignado, os embargos à execução correlatos foram recebidos sem efeito suspensivo, persistindo tal efeito até o momento, mormente porque a presente execução não se encontra garantida, o que, a propósito, pode ser feito a qualquer momento pela devedora, a fim de obstar a adoção de medidas constritivas. Aliás, registra-se, nesse tocante, ser incabível blindar a executada antecipadamente dos atos constritivos, uma vez que a execução se dá no interesse do credor. Certo é, porém, que caso efetivada eventual constrição nestes autos, a executada será oportunamente intimada, cabendo-lhe apresentar impugnação à penhora no prazo legal. Nesse passo, ao exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo diligências, inclusive as pesquisas de bens disponíveis a este Juízo, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito.” O ato que deu prosseguimento à execução, em vista do indeferimento do efeito suspensivo aos embargos, não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no que já restara decido anteriormente, mas apenas impulsionou o processo. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator